Tribunal: STF
Processo: RHC 71882
Classe: RHC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-03-07
Data de publicação: 1995-03-07

Ementa:
EMENTA:  RECURSO DE  "HABEAS-CORPUS". EXCLUSAO  DE PRAÇA DA
MARINHA  A BEM  DA DISCIPLINA.  DESCABIMENTO DE  "HABEAS-CORPUS" PARA
IMPUGNAR ATOS QUE NÃO AFETAM DIRETAMENTE O DIREITO DE LOCOMOÇÃO.
          1.  Não cabe  "habeas-corpus"  para impugnar  atos  que não
restringem  a liberdade  de locomoção,  como ocorre  com o que exclui
praça da marinha a bem da disciplina.
          2. O "habeas-corpus" e instituto constitucional destinado a
restabelecer o direito a liberdade de ir, vir e permanecer, quando ja
violado,  ou  preserva-lo,  quando  sob  ameaça  concreta,  atual  ou
iminente, contra ilegalidade ou abuso de poder.
          3. Precedentes.
          Recurso de "habeas-corpus" improvido. Unânime.